Tribunal: STF
Processo: AI 490561
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES 
   ANTERIORES. CARÁTER PROTELATÓRIO: IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1.	Os 
   presentes embargos são mera reiteração do anterior. Não há 
   contradição, obscuridade ou omissão a sanar.
2.	A tempestividade 
   dos recursos é aferida pelo ingresso no protocolo da Secretaria 
   do Tribunal, e não pela data de eventual recebimento da 
   petição.
3.	Embargos de declaração rejeitados com aplicação de 
   multa aos embargantes de 1% sobre o valor da causa, nos termos do 
   art. 538, parágrafo único, 1ª parte, do CPC.